Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-23.2019.8.11.0094
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000228-23.2019.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), THIAGO CICERO SERRA LYRIO - CPF: 690.782.971-15 (APELADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO REGISTRO DO IMÓVEL NO RESPECTIVO CARTÓRIO – ILEGALIDADE DA NEGATIVA NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e da não surpresa se o magistrado, considerando suficientes os documentos existentes nos autos a embasar seu convencimento, promove o julgamento antecipado da lide.

Nos termos do que dispõe o art. 1.248 da CNGC/MT é obrigação do registrador ou seus prepostos fornecerem certidão do registro imobiliário, limitada aos imóveis registrados no respectivo Cartório.

Tratando-se a pretensão de obrigação de fazer, a fixação da verba honorária deve ser feita por equidade, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, sendo cabível a redução, se fixada em patamar excessivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
José dos Santos Neto
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de obrigação de fazer, promovida em face de
Thiago Cícero Serra Lyrio
.

Para tal desiderato, sustenta, preliminarmente, que a sentença é nula de pleno direito por violação ao princípio da não surpresa e por ter deixado de analisar os pedidos vindicados.

Aduz que a contrário do que foi consignado na sentença seu pedido deveria ser julgado procedente, tendo em vista que ao formular o requerimento perante o Cartório de Imóveis, solicitando certidão imobiliária inerente ao lote 14, da quadra 168, de Tabaporã, obteve resposta do apelado sem nenhuma fundamentação, de modo que na verdade deveria ser fornecida a certidão com base nos dados que foram apresentados.

Discorre sobre os fatos alegados; que o valor dos honorários advocatícios não se justifica, principalmente diante da redução do valor da causa e, ainda, alega que a sentença foi tendenciosa e impertinente, devendo, por isso, ser provido o recurso, a fim de declarar a sua nulidade e, via de consequência, julgar procedente o pedido.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, sustentou que o recurso deve ser desprovido e a verba honorária majorada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta, preliminarmente a nulidade da sentença, por violação ao princípio da não surpresa, ante o julgamento antecipado da lide e, por suposta omissão, com relação a pedido formulado e não analisado.

Razão, contudo, não lhe assiste, porquanto o juízo
a quo
, ao proferir julgamento antecipado da lide não deixou de observar os princípios do contraditório e da não surpresa, uma vez que o autor/apelante já havia se manifestado através da exordial e da impugnação à contestação sobre as matérias e fundamentos contidos na sentença.

Outrossim, não há falar-se em violação ao princípio da não surpresa quando o magistrado apreciar o pedido formulado com base em provas que entender suficientes para a formação de seu convencimento,
mormente, como na hipótese, que trata-se de matéria eminentemente de direito e não restou demonstrado pelo apelante qualquer prejuízo decorrente do julgamento antecipado da lide.

A propósito, colaciono precedente deste Sodalício, no mesmo sentido,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO VOLUNTÁRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – PRELIMINAR REJEITADA – INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE – RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS – ILEGALIDADE – FIXAÇÃO DA RETENÇÃO EM 25% - INTELIGÊNCIA DO ART. 67 -A da Lei no 4.591/64 – PRECEDENTES DO STJ – COMPENSAÇÃO COM AS QUANTIAS DEVIDAS A TÍTULO DE IMPOSTOS, DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL E DESPESAS PREVISTAS NO CONTRATO – DECORRÊNCIA LEGAL – DECORRÊNCIA LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em violação ao Princípio da Não Surpresa, quando julgamento antecipado da lide é proferido, mediante a adoção das providências procedimentais inerentes ao caso, após propiciado às partes se manifestarem acerca das questões controvertidas.
A possibilidade de rescisão contratual de contrato de compra e venda de imóvel urbano, por inadimplência, encontra respaldo na Lei no 4.591/64, alterada pela Lei 13.786/2018, sendo assegurada, ao adquirente, a restituição, de 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago, descontados os valores devidos a título de IPTU, relativos aos exercícios em que o imóvel esteve em posse da adquirente, bem como de faturas de água/esgoto e energia elétrica, vencidas durante o mesmo período, nos termos dos incisos I e IV e §3o do artigo 67-A da Lei no 4.591/64 e precedentes do STJ.” (TJ-MT 10011557320168110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020) (destaquei)

Quanto a nulidade da sentença por suposta omissão, também não assiste razão o apelante, uma vez que o juízo
a quo
sanou qualquer vício quando da análise dos embargos de declaração, vejamos,
in verbis
:

“
Em que pese o embargante afirme que a omissão reside na não deliberação do postulado em 30/07/2019, tem-se que, em decisão seguinte, constante em andamento de Id. n. 24850608, este juízo, deliberando e fundamentando todos os pontos aventados pelo autor, ora embargante, acabou por assim decidir:

“Destarte, não possuindo o autor título executivo, inviável o seguimento da ação no rito de execução das obrigações de fazer e de não fazer, expressa no Capítulo III, da sessão II do CPC, vez que a certeza, liquidez e exigibilidade do TÍTULO constitui requisito indispensável para tanto. Por outro lado, visando atender a eficiência da ação e economia processual, recebo a presente ação, no rito de processo de conhecimento, procedimento comum. Cite-se a parte requerida, para, querendo, contestar a presente ação, consignadas as advertências legais. Após, decorrido do prazo, abra-se vista à parte autora. Após, voltem-se os autos conclusos. Às providências. Cumpra-se.”

Ora, não se mostra plausível agora, ultrapassado mais de nove meses após a referida decisão, o autor se insurgir quanto a não deliberação de pedido que, repita-se, além de contar com decisão fundamentada deste juízo, teve como conclusão o trecho alhures transcrito.

Ao arremate em relação a essa primeira omissão, anote-se que da decisão proferida por este juízo em relação ao petitório de 30/07/2019, a parte autora, ora embargante, não se insurgiu.
No entanto, em petição protocolada em 23/10/2019, em Id. n. 25352102, acabou por pleitear a tutela especifica com fixação de multa diária e julgamento de procedência para determinar a entrega e/ou consolidação da entrega da certidão imobiliária. Porém, sobreveio a citação da parte requerida e apresentação de defesa em andamento de Id. n. 25800850 e, em andamento registrado em Id. n. 25807268, antes foram acostadas as certidões que fizeram prova das alegações do requerido de que, ao tempo da solicitação, não tinha como identificar de qual registro imobiliária era o documento que pretendia o autor obter e, tão somente após, ao assumir a titularidade da Serventia da Comarca vizinha de Porto dos Gaúchos/MT, é que teve acesso. Sendo assim, sendo o pedido principal a certidão e a tutela específica sendo referente a tal documento, o qual fora juntado pelo requerido em Id. n. 25807268 como prova de suas alegações, não se mostra omissa a sentença deste juízo
, tal como alega o embargante.” (Id. 63660995). (destaquei)

Rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, o apelante ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, em face de Thiago Cícero Serra Lyrio,

Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Tababorã, com base nos artigos 815 e 816 do CPC e, no art. 176, da Lei Federal n. 6.015/73, objetivando a emissão de certidão imobiliária de um imóvel urbano, referente ao Lote 14, da Quadra 168, do Município da Tabaporã-MT.

Inicialmente, importante destacar que em razão do dispositivo legal mencionado na exordial, o autor/apelante foi oportunizado a colacionar aos autos o título executivo, no entanto, manifestou-se no sentido de que não dispõe de nenhum título executivo; mas apenas, de um título jurídico que o legitima a exigir, do réu, uma certidão imobiliária concernente a um imóvel urbano do referido município.

Diante da tal manifestação o juízo
a quo
recebeu a ação no rito de processo de conhecimento (Id. 63660957).

Extrai-se dos autos, que o autor formulou junto ao Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Tabaporã - MT, requerimento de certidão imobiliária informando o nome do proprietário do lote 14, da quadra 168, da cidade de Tabaporã (Id. 63653990), e obteve resposta por parte do apelado, no seguinte sentido,
in verbis
:

“Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Senhoria para, em resposta ao requerimento datado de 03 de abril de 2019, informar que a busca por quadra e lote é imprecisa. Este R.G.I. faz busca em nome do proprietário, número do CPF ou CNPJ ou pelo número da matrícula do imóvel” (Id. 63653991).

Diante da negativa, o autor/apelante ajuizou a presente demanda pugnando pela “
citação do Réu, por carta, para, dentro do prazo que lhe for assinado, entregar a certidão ao Autor, nestes autos (art. 815, do CPC), pena de ser a obrigação transformada em perdas e danos (art. 816, do CPC)
.” (Id. 63653988).

Com efeito, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – Foro Extrajudicial, em seu art. 1.248, dispõe exatamente da obrigatoriedade dos Registradores ou seus Prepostos, de lavrar certidão de tudo que lhes for requerido, vejamos,
in verbis
:

“Art. 1.248.
O registrador ou seus prepostos são obrigados a lavrar certidão de tudo que lhes for requerido sobre os imóveis registrados no respectivo Cartório e a fornecer às partes, verbalmente ou por escrito, as informações e esclarecimentos solicitados
.” (destaquei)

Do dispositivo legal, há obrigatoriedade do fornecimento da certidão do registro ou da ficha de inteiro teor da matrícula do imóvel, que pode ser postulada por qualquer interessado, sem necessidade de indicar o motivo, tal como prevê o art. 1.252 da CNGC/MT – Foro Extrajudicial.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 1.252.
As certidões emitidas pelas serventias serão lavradas em inteiro teor, em resumo ou em relatório, conforme quesitos, devidamente autenticadas pelo oficial, seu substituto ou preposto autorizado, expedidas no prazo de 5 (cinco) dias a contar do protocolo do pedido e deverá ser fornecida em papel e, mediante escrita que permita a sua reprodução por fotocópia, ou outro processo equivalente
.” (Id. 63660966).

Ocorre que não obstante a obrigatoriedade do fornecimento da certidão do registro do imóvel, no caso dos autos, o autor/apelante requereu a certidão imobiliária no Cartório de Tabaporã, informando apenas o número do lote e da quadra, o que ensejou na resposta negativa, constando exatamente os motivos que impediram a localização da certidão no CRI local (Id. 63653991).

De outro lado, observa-se que apesar de o apelado ter imitido a certidão vindicada pelo apelante, após a sua citação acerca da presente demanda, o imóvel objeto da certidão foi encontrado no Cartório de Porto dos Gaúchos, conforme se verifica do Id. 63660971.

Desse modo, tal como concluiu o Magistrado
a quo
, não visualizo qualquer ilegalidade por parte do apelado, em não ter emitido a certidão vindicada pelo apelante, porquanto naquele Cartório não existia o registro do imóvel objeto do pedido.

Assim, em que pese a obrigatoriedade do registrador em fornecer a certidão requerida, tal obrigação está limitada aos imóveis registrados no respectivo Cartório, conforme disposto no art. 1.248 da CNGC/MT acima transcrito.

Nesse ponto, foi escorreita a sentença ao consignar que o fato de apelado ter anexado aos autos a certidão requerida pelo autor/apelante apenas demonstrou a sua boa-fé e não o seu reconhecimento da procedência do pedido inicial, porquanto “
não houve negativa de prestação de serviço, mas, sim, prestação do serviço consistente nas informações no sentido de que, pelos elementos prestados pelo requerente, no que tange ao Registro de Imóveis de Tabaporã, seria a impossibilidade de sucesso na busca
.”

Por outro lado, entendo que deve ser reformada a sentença no que tange à verba honorária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), principalmente diante da redução do valor da causa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 42,70 (quarenta e dois reais e setenta centavos), que corresponde ao valor da certidão.

De modo, mostra-se pertinente e razoável a redução para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), considerando o disposto no §8o, do art. 85, do CPC e a boa-fé do apelado que anexou aos autos a certidão vindicada pelo autor/apelante.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reduzir a verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020